Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CINCO APELANTES. PRISÃO DOMICILIAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIDA. DUPLICIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS EM FAVOR DE TRÊS APELANTES. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA PEÇA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ROUBOS. INAPLICÁVEL. ABSORÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA CAUSA DE AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 14 DA LEI 9.807/1999. NÃO APLICÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. CONFIGURADA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ADEQUAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO.
I - O pedido de prisão domiciliar com monitoração eletrônica deve ser apresentado perante a Vara de Execuções Penais, competente para analisar a questão, para evitar a supressão de instância. Não se conhece dos recursos de três apelantes, que pugnaram pela benesse.
II - Apresentadas duas peças recursais, em momentos distintos, deve-se conhecer apenas daquela que foi oferecida em primeiro lugar, diante da preclusão consumativa.
III - Incabível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de roubo, perpetrado com violência, ainda que imprópria, contra a pessoa, em razão da natureza complexa do delito que resguarda não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e psicológica da vítima.
IV - Mantém-se a condenação pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes quando a prova dos autos indica que a apelante tinha prévio ajuste com as demais rés para a prática delitiva consistente no crime de roubo, mediante o golpe conhecido como “Boa Noite, Cinderela”, porquanto quem de qualquer modo concorre para a conduta, incide nas penas a esta cominada.
V - Em crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas possui especial relevo probatório, tanto mais quando narram os fatos de maneira coerente em todas as oportunidades em que são ouvidas e não há contraprova que possa desmerecer os relatos.
VI - Nos termos do art. 71 do CP, para o reconhecimento da continuidade, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Além dos requisitos de ordem objetiva, doutrina e jurisprudência entendem que deve estar presente o requisito subjetivo, qual seja, a unidade de desígnio ou liame a vincular as empreitadas criminosas, de modo que as subsequentes sejam consideradas desdobramento das anteriores.
VII - Presentes os requisitos objetivos e demonstrado que os crimes subsequentes foram desdobramento dos anteriores, praticados dolosamente com violência e grave ameaça contra vítimas distintas, deve ser reconhecida a continuidade delitiva específica, sob fração que observe não apenas a quantidade de delitos, mas as circunstâncias em que foram praticados.
VIII - Não há que se falar na causa de diminuição, prevista no art. 14 da Lei 9.807/1999, quando a ré não contribuiu para a identificação das demais comparsas e tampouco para a recuperação total ou parcial do produto dos crimes. A mera confissão enseja somente o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.
IX - Fixada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “a”, do CP.
X - É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de recorrer em liberdade à ré que permaneceu presa durante toda a instrução criminal, notadamente quando estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP.
XI - Recursos de três apelantes parcialmente conhecidos e integralmente das demais. Parcialmente providos em relação a quatro recorrentes e desprovidos com relação a uma delas.